Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714285-87.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAUL BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista (ID 16437803), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator